Tribunal: TJDFT
Processo: 0707189-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707189-21.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIM CELULAR SA AGRAVADO: CRISTIANNE MAYRINK SAMPAIO SILVA NETO D E S P A C H O Mediante a petição de ID 36186110 a parte agravada formula pedido de inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, bem como a realização de sustentação oral. Verifico que o processo está pautado para julgamento na 18a Sessão Ordinária Virtual, no dia 14 de junho de 2022. Nos termos do art. 4o, da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, que regulamentou a implantação do Projeto Sessão Virtual no PJe, serão excluídos da pauta virtual os processos com solicitação de sustentação oral ou que houver objeção da parte. Portanto, em face de expressa previsão normativa, a Secretaria pode efetuar a exclusão pretendida, como, aliás, tem sido a praxe nesta egrégia Turma. Quanto ao pedido de sustentação oral, estabelece o artigo 110 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 110. Não comportará sustentação oral as seguintes hipóteses: I – agravos de qualquer espécie, salvo agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; (...) Como se vê, há, na norma regimental, previsão de realização de sustentação oral em agravo de instrumento contra decisão interlocutória versando sobre tutela de urgência ou evidência. Na espécie, o agravo de instrumento em julgamento foi tirado de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu a impugnação que objetivava a desconstituição do título executivo. Destarte, observa-se que não há, na norma regimental, previsão de sustentação oral em agravos de qualquer espécie, salvo agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência, o que, evidentemente, não é a situação dos autos. Vê-se, portanto, que o caso não se amolda à previsão regimental, de modo que indefiro o pedido de sustentação oral formulado. Adote a Secretaria as providências necessárias para a realização do julgamento. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador